Tribunal: TJDFT
Processo: 0713483-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Mandado de segurança. Terceiro prejudicado. Prevenção e conexão. Concurso público. Decisão do TCDF em afronta ao edital do certame. Inexistência de teratologia ou ilegalidade.
1 - Mandado de segurança contra decisão judicial pressupõe teratologia ou manifesta ilegalidade que possa causar danos irreparáveis ou de difícil reparação e da qual não caiba, em regra, recurso.
2 - Tratando-se de terceiro prejudicado, admite-se a impetração de mandado de segurança, ainda que não interposto recurso na ação originária.
3 - Conquanto haja identidade da causa de pedir, se os pedidos e as partes são diversos, não se justifica a reunião, para julgamento conjunto, de mandados de segurança impetrados por candidatos diferentes, nem prevenção do desembargador que despachou o primeiro mandado de segurança impetrado.
4 – O Tribunal de Contas do DF – que não tem função jurisdicional --, a pretexto de fazer controle de legalidade, não tem competência para decidir questões atinentes a direitos subjetivos de partes envolvidas em disputas sobre concurso público, que devem ser decididas no âmbito da jurisdição.
5 - O entendimento que prevalece em tema de concurso público é que o edital, lei do concurso, deve ser fielmente observado, só podendo ser impugnado na parte em que contém eventual ilegalidade.
6 – Decisão judicial que, em mandado de segurança, suspende os efeitos de decisão do TCDF que altera o edital de concurso público e ordena o ajuste proporcional do critério de pontuação - em decorrência da anulação de questões da prova objetiva -, em benefício de determinados candidatos e com prejuízo para outros, não é ilegal ou teratológica.
7 – Agravo não provido.